Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RUXOLITINIBE. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793).
2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento.
3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente.
4. Apelação conhecida e não provida.